Tribunal: TCU
Processo: 043.966/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 936/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.966/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Cristina de Miranda (XXX.840.548-XX); Cezar Augusto Bertolo (XXX.064.400-XX); Joao Fernando Araujo Nascimento (XXX.747.598-XX); Jose Luiz Barros (XXX.145.729-XX); Kelem da Cruz Calasso (XXX.361.817-XX); Luana Mara Ferreira de Carvalho (XXX.515.066-XX); Luciano Jose da Silva (XXX.335.778-XX); Manuel Erivelto Vasconcelos (XXX.036.343-XX); Mauricio Leiro Perez (XXX.130.028-XX); Thais Helena de Lima Vergilio (XXX.759.938-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.